Tribunal: TJBA
Processo: 0500342-47.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500342-47.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CARLOS SANTOS DA ANUNCIAÇÃO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP, REDAÇÃO ANTES DA LEI 13.654/18). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO DO ACUSADO.
DESPROVIMENTO.
MERA IRREGULARIDADE.
AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP CONSTITUEM
RECOMENDAÇÃO.
AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS.
PRECEDENTE DO STF.

MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO.
COMPROVAÇÃO INCONTESTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA,
RESPALDADA
PELA PROVA DOCUMENTAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
.
APELANTE FLAGRA
NTEADO NA POSSE DA
RES FURTIVA
, TRAJANDO AS MESMAS ROUPAS USADAS NO CRIME E NA COMPANHIA DE MENOR.

DOSIMETRIA PENAL DO CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

EXASPERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESPROVIMENTO. DISPENSÁVEIS A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. DESPROVIMENTO. INEQUÍVOCA A UNIÃO DE DESÍGNIOS ENTRE O APELANTE E UM MENOR. MANTIDA A REPRIMENDA DEFINITIVA DE 06 ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO.

DOSIMETRIA PENAL DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.
BASILAR DOSADA NO MÍNIMO LEGAL.

ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA, MAS INAPLICADA. SÚMULA 231 DO STJ CONFIRMADA. TEMA 158 DO STF. MANTIDA A REPRIMENDA DE 01 ANO DE RECLUSÃO.

REGIME INICIAL MAIS BRANDO. DESPROVIMENTO.
MANTIDO O REGIME SEMIABERTO. DETRAÇÃO PENAL QUE NÃO POSSUIU O CONDÃO DE INTERFERIR NA MUDANÇA DE REGIME.

AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA DO CRIME DE ROUBO. DESPROVIMENTO.
NORMA COGENTE. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE.

AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVIMENTO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGO
DESACOLHIDA A PRELIMINAR
E PROVIDO EM PARTE O MÉRITO.

1-Trata-se de recurso de apelação proposto por Carlos Santos da Anunciação, irresignado com a sentença proferida pel
a MM. Juíza
da 1ª
Vara Criminal da Comarca de
Lauro de F
r
eitas
/BA, Dr.
ª

Antonia Marina Aparecida de Paula Faleiros
,
que o condenou nas penas do
artigo 157, §2º, I e II do Código Penal e em 01 (um) ano de reclusão para o delito tipificado no artigo 244-B da Lei 8.069/1990,
fixando a sanção em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, fixado o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à data dos fatos.

2-No dia 26 de outubro de 2016, por volta das 05h00min, em um ponto de ônibus localizado no bairro de Itinga, Lauro de Freitas, a vítima Hozana Souza Pires dos Santos aguardava transporte coletivo quando o Apelante e um comparsa menor de idade se aproximaram e exigiram a entrega do seu aparelho celular. Segundo a vítima, o menor pilotava a motocicleta enquanto o Apelante empunhava uma
arma de fogo.

3-Preliminar de nulidade por ausência de auto de reconhecimento. Desacolhida. Dispensabilidade das formalidades do art. 226 do CPP. Existência de outras provas robustas da autoria.

4-Pedido de absolvição por falta de provas de autoria. Desprovimento. Relevância da palavra da vítima. Delito praticado na clandestinidade (nas primeiras horas da manhã).

Declarações judiciais da vítima em harmonia com o acervo probatório (auto de exibição e apreensão, auto de prisão em flagrante, auto de entrega). Apelante e comparsa flagranteados na posse do celular roubado e vestindo as mesmas roupas que usaram no crime.

5-Dosimetria penal do crime de roubo. Redução da basilar. Desprovimento. Pena-base mantida em 06 anos de reclusão. F
undamentação concreta e idônea acerca da exasperação das circunstâncias do delito. Presentes duas causas de aumento (arma de fogo e concurso de pessoas), uma foi utilizada para aumentar a pena-base e a outra, para majorar o crime. Na segunda fase, a pena retrocedeu ao mínimo legal de 05 anos de reclusão, pois foi aplicada a fração de 1/6 (um sexto) relativa à atenuante da confissão genérica. Na terceira fase. Elevação da pena no mínimo legal de 1/3 (um terço), ressaltando-se que o delito foi praticado antes da Lei nº 13.654/18. Não prospera o pedido de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, pois a apreensão da arma e o laudo pericial são dispensáveis.
De igual sorte, a majorante do concurso de pessoas resta comprovada, pois o conjunto probatório dos autos demonstra que o Apelante foi preso na companhia de um menor, ambos de posse do celular roubado da vítima. Ademais, a ofendida, em juízo, relatou que o menor pilotava a motocicleta e o Apelante mostrava a arma de fogo, havendo união de desígnios. Assim, a sanção definitiva para o crime de roubo resta mantida em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

6-Dosimetria do crime de corrupção de menores. Pedido de afastamento da Súmula 231 do STJ. Desprovimento. Enunciado mantido. Tema 158 do STF.

7-Regime inicial mais brando. Desprovimento. Adequação do regime semiaberto. R
ealizada a detração penal, o tempo de pena remanescente não foi suficiente para alterar o regime prisional.

8-Afastada a pena de multa somente do crime de corrupção de menores, por falta de previsão no preceito secundário da norma.

9-Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

10-RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, RESTA AFASTADA A PRELIMINAR E PROVIDO EM PARTE o mérito somente para excluir a pena de multa do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

0500342-47.2018.8.05.0150
,
em que figura como Apelante
CARLOS SANTOS DA ANUNCIAÇÃO
e como Apelado o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal

de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER

EM PARTE
do recurso e, nesta extensão, desacolher a preliminar e julgar
PROVIDO EM PARTE
o mérito
,
conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15